Tribunal: CARF
Processo: 10675.720432/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 38

1
37
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10675.720432/2017­16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.986 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CLÓVIS GAMA ­ ME
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecere
negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, LeonardocLuis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720432/2017-16
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.720432/2017­16
Acórdão n.o 1402­004.986
S1­C4T2
Fl. 39

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.720432/2017­16
Acórdão n.o 1402­004.986
S1­C4T2
Fl. 40

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu indeferir a inclusão da Recorrente ao
Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil, inscritos em Dívida Ativa da União.
Na impugnação contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
em face da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União com exigibilidade não suspensa,
segundo art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a Recorrente alega que solicitou a
retificação do DARF de pagamento (“Redarf”).
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o
indeferimento ao Simples Nacional, por entender que o Darf e o Redarf apresentados pela
empresa não se referem ao débito inscrito em Dívida Ativa da União, o qual, à época da consulta à
fl. 12, permanecia ativa.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal cuja
exigibilidade não esteja suspensa impossibilita a opção pelo
Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.720432/2017­16
Acórdão n.o 1402­004.986
S1­C4T2
Fl. 41

4

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A Recorrente alega que pagou os débitos inscritos em Dívida Ativa da União
por meio do Redarf.

No v. acórdão recorrido, consta a afirmação de que o Darf e o Redarf
apresentados pela empresa não se referem ao débito inscrito em Dívida Ativa da União, o qual, à
época da consulta à folha 12, permanecia ativa.

Ou seja, os autos foram remetidos para que fossem analisados o DARF e o
Redarf e a resposta do r. despacho foi no seguinte sentido:

Senhor Chefe,
Trata o presente processo de contestação da empresa Clovis
Gama­ ME ao Termo de Indeferimento de Opção emitido por
esta Delegacia da Receita Federal.
Conforme documentos de folhas 10­11, em 13.02.2017 foi
registrado o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional que teve como fundamento a Lei Complementar no
123/2006, art. 17, inciso V. A empresa possui débito inscrito em
Dívida Ativa da União, cuja exibilidade não está suspensa. A
ciência do termo se deu em 16.02.2017.
Em 22.02.2017 a empresa apresentou, tempestivamente,
impugnação junto a DRF/Uberlândia (fl. 2). A empresa alega em
sua contestação que foi feito Redarf da dívida em 28.01.2016 e
requer que a empresa seja incluída no Simples Nacional.
Conforme consulta ao Sistema da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (fl. 12), verifica­se que a inscrição em dívida
ativa no 6021602265598, que motivou o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional, permanece ativa. O Darf e o Redarf
apresentados pela empresa não referem­se ao débito inscrito,
não servindo, portanto, como comprovação de regularização da
pendência identificada.
Permanecendo o débito inscrito em Dívida Ativa da União, não
há que se falar em erro de fato na emissão do Termo de
Indeferimento de Opção.
Estando tempestiva a impugnação e inexistente o erro de fato,
proponho o encaminhamento do processo à DRJ competente.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10675.720432/2017­16
Acórdão n.o 1402­004.986
S1­C4T2
Fl. 42

5
Assinado Digitalmente
JÚLIA LIMA SALDANHA
ANALISTA TRIBUTÁRIO RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SAORT/DRF/UBL

Conforme se verifica, os débitos que ensejaram o indeferimento a inclusão ao
Simples Nacional permaneceram em aberto, sendo que o Darf e o Redarf não se referem ao
débito inscrito em dívida ativa.

Sendo assim, como a pendência permanece não quitada, voto por manter o
indeferimento da inclusão ao Simples Nacional da Recorrente nos termos do v. acórdão
recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital